Tribunal: TJES
Processo: 0000932-50.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000932-50.2018.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DE EMBOACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÕES SISTÊMICAS. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PODA DE VEGETAÇÃO. MEDIDA INSTRUMENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil coletiva, condenando a concessionária de energia elétrica a realizar a manutenção da rede (incluindo poda de vegetação) e ao pagamento de indenização por danos morais em razão de interrupções recorrentes no fornecimento de eletricidade à Comunidade de Emboacica.

2.
A recorrente sustenta a nulidade da sentença por ser
extra petita
, alegando que a condenação beneficiou moradores não representados e determinou obrigação (poda) não pedida. No mérito, alega inexistência de falha, atribui as interrupções a casos fortuitos climáticos e sustenta que a poda de árvores é responsabilidade municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença extrapolou os limites da lide quanto aos beneficiários e à obrigação de fazer; (ii) aferir a responsabilidade da concessionária pela manutenção da rede e poda de vegetação para manutenção da rede; e (iii) analisar se a frequência das interrupções do serviço essencial caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A preliminar de julgamento extra petita é rejeitada, pois, em ação civil coletiva de consumo, a associação atua como substituta processual, sendo a eficácia da sentença erga omnes para todos os beneficiários da localidade.

5.
A determinação de poda de vegetação não configura julgamento fora do pedido, mas medida instrumental necessária para garantir o resultado prático da obrigação de fornecer serviço eficiente e contínuo.

6.
A responsabilidade da concessionária é objetiva (art. 14, CDC) e, em áreas rurais com servidão administrativa, compete a ela a manutenção da faixa de segurança e poda preventiva para evitar que intempéries climáticas causem interrupções sistêmicas.

7.
O

laudo pericial comprovou 136 interrupções em sete anos, o que descaracteriza o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa pela falha na prestação de serviço público essencial.

8
. O valor indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade da omissão e ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

10.
Tese de julgamento:
“1. A associação, em ação coletiva de consumo, atua como substituta processual, possuindo a sentença eficácia favorável a todos os beneficiários da localidade afetada. 2. É dever da concessionária de energia elétrica realizar a poda de vegetação que interfira na rede, sendo objetiva sua responsabilidade pelas interrupções sistêmicas que ultrapassem os limites da razoabilidade, configurando dano moral”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXI; CDC, arts. 2º, 3º, 14, 22, 81, parágrafo único, III, 82, IV, e 103, III; CPC, arts. 85, § 11, e 492.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 82 (RE 573.232) e Tema 499 (RE 612.043); STJ, Tema 948 (REsp 1.362.022) e Tema 1.059; TJ-SP, Apelação 1015564-72.2024.8.26.0224; TJ-RJ, APL 0800298-10.2022.8.19.0025; TJ-ES, Apelação 0481303-06.2022.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença de id.
17763720
integrada por decisão de id.
17763728
que, nos autos da
ação
civil coletiva de obrigação de fazer e indenização por
danos morais
proposta por
ASSOCIA
ÇÃO
DE MORADORES DE EMBOACICA
,
julgou procedente a pretensão autoral para:
“I - CONDENAR a requerida a promover a manutenção da rede elétrica que abastece a Comunidade de Emboacica, notadamente com a poda de vegetação localizada na ‘Fazenda do Robertinho;’ II - CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais aos moradores da Comunidade de Emboacica, em montante a ser apurado em liquidação de sentença.”

Em razões recursais (id.
17763730
) sustenta a parte recorrente, em síntese, que: (i) a sentença é
extra petita,
uma vez que extrapolou os limites subjetivos e objetivos da lide ao condenar a empresa a indenizar moradores não representados pela associação autora e a realizar a poda de árvores, medida esta não pleiteada na inicial; (ii) inexiste falha na prestação do serviço, visto que a rede elétrica atende aos padrões de qualidade da ANEEL e as interrupções registradas decorrem de fatores climáticos externos, caracterizando-se como caso fortuito ou de força maior; (iii) a responsabilidade pela poda de árvores em vias e logradouros públicos compete exclusivamente ao Município, não sendo atividade inerente à concessão de distribuição de energia elétrica; (iv) não há hipótese que justifique a condenação por danos morais, pois não houve a prática de ato ilícito pela concessionária, tampouco prova de abalo aos direitos da personalidade dos associados; (iv.i) subsidiariamente, a condenação deve ser limitada apenas aos 14 associados identificados na inicial e o quantum indenizatório deve ser necessariamente inferior ao montante de R$10.000,00 pedido na inicial.

Contrarrazões em id.
17764985
, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça Cível em id.
18238112
, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000932-50.2018.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DE EMBOACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença de id. 17763720 integrada por decisão de id. 17763728 que, nos autos da
ação
civil coletiva de obrigação de fazer e indenização por
danos morais
proposta por
ASSOCIA
ÇÃO
DE MORADORES DE EMBOACICA
,
julgou procedente a pretensão autoral para:
“I - CONDENAR a requerida a promover a manutenção da rede elétrica que abastece a Comunidade de Emboacica, notadamente com a poda de vegetação localizada na ‘Fazenda do Robertinho;’ II - CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais aos moradores da Comunidade de Emboacica, em montante a ser apurado em liquidação de sentença.”

Em razões recursais (id. 17763730) sustenta a parte recorrente, em síntese, que: (i) a sentença é extra petita, uma vez que extrapolou os limites subjetivos e objetivos da lide ao condenar a empresa a indenizar moradores não representados pela associação autora e a realizar a poda de árvores, medida esta não pleiteada na inicial; (ii) inexiste falha na prestação do serviço, visto que a rede elétrica atende aos padrões de qualidade da ANEEL e as interrupções registradas decorrem de fatores climáticos externos, caracterizando-se como caso fortuito ou de força maior; (iii) a responsabilidade pela poda de árvores em vias e logradouros públicos compete exclusivamente ao Município, não sendo atividade inerente à concessão de distribuição de energia elétrica; (iv) não há hipótese que justifique a condenação por danos morais, pois não houve a prática de ato ilícito pela concessionária, tampouco prova de abalo aos direitos da personalidade dos associados; (iv.i) subsidiariamente, a condenação deve ser limitada apenas aos 14 associados identificados na inicial e o quantum indenizatório deve ser necessariamente inferior ao montante de R$10.000,00 pedido na inicial.

Contrarrazões em id. 17764985, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça Cível em id. 18238112, opinou pelo desprovimento do recurso.

I – Preliminar de nulidade da sentença: julgamento extrapetita

A apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
suscita a nulidade da sentença, arguindo a ocorrência de julgamento
extra petita
. Sustenta, em síntese, que o provimento jurisdicional extrapolou os limites da lide ao condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais a “todos os moradores da Comunidade de Emboacica”, quando, na sua visão, o pedido inicial estaria adstrito apenas aos 14 (quatorze) associados nominalmente listados na exordial.

Entretanto, tal insurgência não merece prosperar.

Primeiramente, é imperativo identificar a natureza jurídica da demanda. Trata-se de uma ação civil coletiva de consumo, fundamentada na suposta falha na prestação do serviço público essencial de energia elétrica (interrupções sistêmicas e oscilações de tensão), visando à tutela de direitos individuais homogêneos de uma coletividade de consumidores.

Nesse contexto, a posição jurídica da associação autora é a de substituta processual (legitimação extraordinária), e não de representante. Esta condição, inclusive, foi objeto de prévio e expresso reconhecimento pelo d. magistrado, conforme se colhe da decisão de fl. 277, nos seguintes termos:
"A demandante figura como
substituto processual

dos interessados, na qualidade de Associação constituída para a defesa dos interesses dos moradores da localidade de Emboacica, Zona Rural do Município de Anchieta"
.

A legitimidade das associações para atuarem como substitutas processuais em ações coletivas de consumo prescinde de autorização assemblear específica ou de listagem nominal de associados, por força dos artigos 81, parágrafo único, inciso III, e 82, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Na substituição, o ente coletivo age em nome próprio defendendo interesse alheio, o que expande os limites subjetivos da coisa julgada para além do quadro de filiados.

Não há que se aplicar na hipótese os Temas 82 (RE 573.232) e 499 do STF (RE 612.043) para limitar os efeitos da sentença, que se referem a ações coletivas de rito ordinário (representação processual fundamentada no art. 5º, XXI, da CF), ao passo que a presente lide é uma ação civil coletiva de consumo regida pelo microssistema do processo coletivo.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (Tema 948 - REsp 1.362.022/SP), consolidou o entendimento de que, em ação civil pública (ou coletiva de consumo) proposta por associação na condição de substituta processual, a sentença tem eficácia em favor de todos os beneficiados pela procedência, independentemente de filiação ou de autorização individual.

Portanto, ao condenar a ré em favor dos moradores da localidade afetada, o magistrado aplicou o regime jurídico próprio da coisa julgada coletiva, previsto no artigo 103, inciso III, do CDC, que estabelece efeitos
erga omnes
em caso de procedência do pedido em favor das vítimas e seus sucessores.

Dessa forma, a sentença guardou estrita correlação com a natureza coletiva da ação e com o instituto da substituição processual, não havendo que se falar em julgamento fora ou além do pedido.

Ademais, argumenta a concessionária que não houve pedido específico na petição inicial para poda de vegetação, cuja responsabilidade seria do Município, extrapolando, assim, os limites objetivos da lide traçados pelo art. 492 do CPC.

Contudo, o pedido central formulado na exordial visava à imposição de obrigação de fazer consistente em “providenciar melhorias definitivas na rede elétrica” para cessar as constantes interrupções e garantir um serviço “eficiente, regular e contínuo”.

Nesse cenário, a determinação judicial para a poda de vegetação não configura julgamento fora do pedido, mas a imposição de uma medida instrumental necessária para o alcance do resultado prático do pedido principal, para conferir efetividade à tutela específica buscada.

Ante o exposto, por não vislumbrar violação ao princípio da congruência,
rejeito a preliminar suscitada.

II – Mérito

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal reside em apurar se houve falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica à Comunidade de Emboacica, se a responsabilidade pelas interrupções pode ser afastada por fortuito externo (eventos climáticos), se compete à apelante a poda de árvores no entorno da rede, e se restou configurado dano moral indenizável.

Aplica-se ao caso a norma insculpida no art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

Embora a apelante sustente que tais interrupções decorreriam exclusivamente de intempéries climáticas (fortuito externo), o perito judicial esclareceu que um trecho da rede elétrica corta local de mata fechada, a Fazenda do Robertinho, e que a falta de limpeza e poda de árvores nos terrenos onde existe a passagem da rede contribui para as constantes interrupções em períodos de chuva ou ventos.

No que se refere ao argumento de que a manutenção da vegetação seria incumbência exclusiva do Município, a tese não prospera, pois se tratando de rede elétrica que atravessa propriedade privada em área rural, onde a concessionária detém servidão administrativa, é seu o dever legal de manter a faixa de segurança livre de interferências, realizando as podas preventivas necessárias para a continuidade do serviço e segurança da população. Nesse sentido, cito:

Direito do Consumidor. Contrato de Prestação de Serviços de Energia Elétrica. Poda de Árvores Próximas à Fiação Elétrica. Responsabilidade da Ré . Manutenção da Sentença. Recurso Desprovido. I. Caso Em Exame 1 . Recurso interposto pela parte ré contra sentença pela qual foi determinada que a concessionária de energia elétrica realize poda de árvores cujos galhos interferem na rede elétrica, ocasionando interrupções no fornecimento do serviço. II. Questão Em Discussão 2. Discute-se a responsabilidade da concessionária de energia elétrica em adotar medidas preventivas, como a poda de árvores em terrenos adjacentes, para assegurar a regularidade, segurança e continuidade do serviço essencial. III. Razões De Decidir 3. A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC). 4.
A poda de árvores próximas à fiação elétrica é medida indispensável e inescapável para prevenir riscos e garantir a prestação do serviço de forma eficiente, adequada e segura, conforme determina a legislação aplicável às concessionárias de serviço público.
5. A responsabilidade da ré não se exime, independentemente de as árvores estarem localizadas em áreas públicas ou privadas, sendo necessário o acolhimento do pedido da autora . IV. Dispositivo E Tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"1 . É responsabilidade da concessionária de energia elétrica realizar a poda de árvores próximas à fiação elétrica para garantir a regularidade, segurança e continuidade do serviço essencial, ainda que localizadas em terrenos particulares ou públicos.
2. A relação de consumo e os princípios do Código de Defesa do Consumidor reforçam a obrigação de prestação de serviço adequado e seguro." (TJ-SP - Apelação Cível: 10155647220248260224 Guarulhos, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 13/12/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2024)

Consumidor. Fornecimento de energia elétrica. Manutenção da rede.
Poda das árvores
. Risco à saúde e à integridade física dos moradores. Sentença condenando a concessionária a efetuar a poda das árvores localizadas em frente à residência da autora e, ainda, a pagar indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.
Energia elétrica . Serviço essencial. Obrigação do fornecedor de prestar o serviço de forma adequada, eficiente, segura e contínua, nos termos do artigo 22 da lei 8.078/90. Conservação da rede de energia que cabe à empresa, nos termos do art . 6º, § 2º, da lei 8.987/95, incluindo a poda das árvores que estejam provocando oscilações na rede e interrupções no serviço.
Dano moral corretamente reconhecido na sentença. Risco à integridade física dos moradores . Quantia que se mostra em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução. Recurso a que se nega provimento.
(TJ-RJ - APL: 08002981020228190025 202200168969, Relator.: Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 22/09/2022, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2022)

Assim, como acertadamente apontado pelo d. Juízo
a quo
: “
Embora não se discuta que há outros fatores consideráveis, é evidente que a omissão da ré contribui significativamente para o mau funcionamento da rede.”

Quanto aos danos morais, a interrupção injustificada e recorrente de serviço público essencial de energia elétrica, superando os limites da razoabilidade, impõe severos transtornos que ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa.
Dispensa-se, portanto, a comprovação de dor ou sofrimento específico, que decorrem da própria ilicitude do fato (falta de eletricidade por longos e repetidos períodos).

Como anteriormente mencionado, o laudo pericial atestou a marca de 136 (cento e trinta e seis) interrupções no fornecimento de energia elétrica em um período de 7 (sete) anos. É inegável que a privação de serviço público essencial nessa magnitude e frequência demonstra que as falhas não foram eventos isolados, ultrapassando os limites da razoabilidade e do mero aborrecimento cotidiano.

Sobre a fixação do
quantum
, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, é importante destacar que a fixação do valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de adequar-se às circunstâncias específicas do caso concreto.

No que tange ao valor da indenização, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

revela-se em consonância com os princípios mencionados e atende à dupla finalidade do instituto: compensar os ofendidos pelos transtornos sofridos e, ao mesmo tempo, impor um caráter punitivo e pedagógico ao ofensor, desestimulando a reiteração de condutas semelhantes, sem, contudo, ensejar o enriquecimento ilícito do apelado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Majoro os honorários advocatícios para 12%, em atenção ao art. 85, §11 do CPC e ao Tema 1.059, STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)